Tribunal: TJDFT
Processo: 0766792-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso ao não considerar a Lei no 14.827/21 que prevê a extensão da isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de automóveis para pessoas com deficiência auditiva e que a não inclusão das pessoas com deficiência auditiva violam o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à acessibilidade, à mobilidade pessoal e inclusão social. Pretende o prequestionamento em relação ao art. 24, inciso XIV da CF, art. 150, §6o da CF, o art. 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019, Arts. 23, inciso II e 24, inciso XIV, ambos da CF/88 e do art. 2o da Lei no 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova e chegou à conclusão de que a hipótese dos autos não está abarcada pela possibilidade de isenção do IPVA em virtude da ausência de previsão legal, ressaltando que as normas que disponham sobre a isenção de tributos devem ser interpretadas restritivamente.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.